Tribunal: TJDFT
Processo: 0715311-07.2022.8.07.0015
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. TRANSTORNOS INTERNOS JOELHOS. PERÍCIA JUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO LESÕES. INCAPACIDADE LABORAL PARCIAL PERMANENTE. AUXÍLIO-DOENÇA. CONVERSÃO AUXÍLIO-ACIDENTE. TEMA 177 TURMA NACIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. CARÁTER INDENIZATÓRIO. REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. OBRIGATORIEDADE LEGAL. IMPOSIÇÃO AO SEGURADO. RECUSA OU ABANDONO DA REABILITAÇÃO. RECEBIMENTO AUXÍLIO-ACIDENTE. POSSIBILIDADE AFASTADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Segundo apurado no Laudo Pericial produzido em Juízo, o Segurado é portador de transtornos internos dos joelhos que possui relação de causalidade com o exercício da profissão de motorista de transporte coletivo, que a incapacidade laboral é permanente, parcial e multiprofissional, e que há potencial laboral para ser avaliado mediante o exercício de atividades que não exijam sobrecarga sobre os membros inferiores.
2. Diante da consolidação das lesões, conforme apurado em Perícia Judicial, cabível a conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente após a realização da reabilitação profissional, sendo esta necessária para a conclusão de possível concessão ou não de aposentadoria por invalidez.
3. Não se aplica ao caso a Tese firmada no julgamento do Tema 177 da Turma Nacional de Uniformização da Justiça Federal que veda a condenação prévia à concessão de aposentadoria por invalidez condicionada ao insucesso da reabilitação profissional, uma vez que se trata de conversão do auxílio-doença em auxílio-acidente em razão da consolidação de redução da capacidade laboral em caráter parcial e permanente.
4. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem seqüelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. Inteligência do Art. 86 da Lei n. 8.213/91.
5. O segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade. Inteligência do Art. 62 da Lei n. 8.213/91.
6. O segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, auxílio-acidente ou aposentadoria por incapacidade permanente e o pensionista inválido, cujos benefícios tenham sido concedidos judicial ou administrativamente, estão obrigados, sob pena de suspensão do benefício, a submeter-se a processo de reabilitação profissional prescrito e custeado pela Previdência Social. Inteligência do Art. 101, inciso II, da Lei n. 8.213/91.
7. A previsão legal de sujeição obrigatória do Segurado a processo de reabilitação profissional impõe o decote do comando judicial do trecho em que confere àquele a possibilidade de recebimento do auxílio-doença em caso de recusa ou abandono do procedimento administrativo de reabilitação profissional.
8. Recurso parcialmente provido.